Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701811-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JACQUELINE MACHADO DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EDIFICADO PERTENCENTE À CODHAB/DF. POSSE ANTERIORMENTE REINTEGRADA EM OUTRA DEMANDA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO. DESTNAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. INVASÃO POR PARTICULAR. CONFISSÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR, CLANDESTINA E PRECÁRIA. MÁ-FÉ. DIREITO À MORADIA. RELATIVIDADE. NÃO DESRESPEITO. INCLUSÃO EM CADASTRO HABITACIONAL. PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELO PARTICULAR DIRETAMENTE. LEI FIXADORA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A CODHAB/DF obteve a posse do bem imóvel por sentença transitada em julgado em outro processo judicial, que determinou sua reintegração após o pagamento da indenização por acessões e benfeitorias ao antigo ocupante e demonstrou exercê-la desde então. 2. A confessada invasão de imóvel público edificado por particular demonstra a irregularidade, a precariedade e a clandestinidade da atuação que se qualifica como injusta e de má-fé. 3. Não se reconhece posse, mas tão somente ocupação, por particular em bem imóvel público edificado afetado a programa habitacional de moradia desenvolvido pela CODHAB/DF. 4. A ocupação irregular, injusta e de má-fé de imóvel público não confere ao ocupante proteção fundada no direito social à moradia, muito menos direito de retenção, e não ficou comprovada a realização de benfeitoria necessária passível de indenização. 5. Não cabe ao Poder Judiciário determinar o cadastramento de ocupante irregular de imóvel público em programa habitacional, mas ao próprio interessado, que deverá comparecer perante o órgão público competente e apresentar a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos legalmente estabelecidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que a recorrida não preencheu os requisitos para ver concedido o seu pleito de reintegração de posse, uma vez que não comprova a posse exercida sobre o imóvel. Lado outro, defende que demonstrou sua posse sobre o bem de forma mansa e pacífica e nele passou a residir, dando destinação ao imóvel em conformidade com a função social da propriedade, de modo que não cabe falar em clandestinidade. Pede que seu pleito reconvencional seja julgado procedente, para que a recorrida seja condenada a pagar-lhe indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030